Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Antecedentes. Circunstâncias. Conduta social. Fração de redução. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).
II. Questões em discussão
2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, especialmente acerca da alegação de legítima defesa e da incidência da qualificadora de motivo fútil; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime, dos antecedentes e da conduta social do agente, à fração de aumento da pena-base, à atenuante da confissão espontânea e à fração de redução pela tentativa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados acerca do não acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e da incidência da qualificadora de motivo fútil está devidamente amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, o que afasta a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. Embora os crimes de homicídio causem sentimento de temor e insegurança na população, não há provas de que, no caso em análise, esse sentimento tenha sido extrapolado a ponto de causar grave prejuízo social, não havendo falar, portanto, em valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. Possível a valoração negativa dos maus antecedentes baseada em condenações anteriores, sem o transcurso do prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito.
9. A conduta social, que se refere à análise do comportamento do agente no meio em que vive, deve ser valorada negativamente quando apontados elementos concretos indicando histórico de comportamento agressivo do agente no meio social.
10. A exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal encontra amparo na jurisprudência desta Corte e do STJ.
11. Quando o réu confessa a prática do crime, ainda que em legítima defesa (ou seja, de forma qualificada), deve incidir a atenuante da confissão espontânea. 11.1. No entanto, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, admite-se que a confissão qualificada enseje a redução da pena em fração inferior a 1/6.
12. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 12.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 3/5 escolhida se mostra adequada à hipótese, ainda que não tenha havido efetivo risco de morte, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e com as lesões provocadas.
IV. Dispositivo
13. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II e parágrafo único, art. 25, art. 65, inciso III, alínea “d”, e art. 121, § 2o, inciso II; CPP, art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1674273, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023; TJDFT, Acórdão 2008577, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1975583, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1930173, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 2031306, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2008761, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968529, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949111, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1900189, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 01/08/2024.